Tribunal: TJMT
Processo: 1016868-53.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016868-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 12.868.598/0001-14 (AGRAVANTE), EVVOLA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 12.421.185/0001-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS, DEVOLUÇÃO DE VALORES CUMULADA COM DANOS MORAIS – DECISÃO OBJURGADA - PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS - PEÇA EM CUJO TEOR A PARTE REVELA TEXTUALMENTE O CONTEÚDO DA DECISÃO PROLATADA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA – RECURSO - PROTOCOLIZAÇÃO APÓS O PRAZO QUINZENAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

“4. A parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento (...) (REsp n. 1.710.498/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 22/2/2019.)”.

A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade. Verificada a intempestividade, o recurso não deve ser não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião/MT,
autos nº 0000783-84.2015.8.11.0098 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS, DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, manejada por
EVVOLA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
, que homologou os cálculos da Agravada e deferiu bloqueio via Sisbajud.

A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se refere à ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débitos, no valor de R$ 20.000,00, representado pelo cheque n° 000093, Banco Bradesco devolução de valores, declaração da inexistência do débito referente a cheques dados como caução que totalizavam o montante de R$ 100.000,00; a devolução do valor pago inicial na ordem R$ 33.200,00, acrescido de juros e correção monetária, bem como a condenação da Agravada em danos morais pelo protesto indevido dos cheques.

Defende que “não houve condenação em juros legais e correção monetária porquanto sequer houve pedido na Contestação”. Pontua que o Juízo a quo homologou os cálculos da Agravada no valor de R$ 640.382,72, acrescidos de juros e correção monetária, “que sequer fora deferido na Sentença”.

Assevera a ausência da fase de liquidação, aliada ao estabelecimento de parâmetros inadequados para apuração do crédito exequendo, “cujos, geraram os equívocos constantes da decisão de 1ª instância, que homologou cálculos em excesso de execução, permitindo, assim, execução sem título, quanto ao valor a mais constante da planilha Agravada, razão pela qual, socorre-se o Agravante nesta E. Corte”.

Sustenta que “a não observância das diretrizes contidas no título executivo e destoantes da realidade fática ensejarão, como já se verifica de fato, uma situação de execução sem título (art. 783, CPC), o que configura hipótese de nulidade absoluta, que pode ser acolhida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. ”

Consigna que o Agravante foi condenado por perdas em danos a ser liquidado pela parte requerida, bem como, por litigância de má-fé no percentual de 9,9% do valor da causa, despesas custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% nos termos do § 2° do artigo 85 do CPC.

Salienta “a imprescindibilidade da liquidação, porquanto não se tratam de simples cálculos aritméticos, e sim, de cálculos complexos que demandariam documentos comprobatórios, haja vista que a Sentença sequer deixou como certa a obrigação, eis que as perdas e danos deveriam ser quantificadas”.

Argumenta que a sentença sequer estipulou o índice de correção monetária e a partir de que data ocorreria a correção monetária e juros, “até porquê não houve pedido nos autos”.

Ressalta que a existência de nítido descumprimento à coisa julgada, “porquanto a Decisão que homologou os cálculos da Agravada, não se ateve ao fato de que não houve condenação em juros e correção monetária”.

Aponta que, “ante todos esses fatos e fundamentos, estamos diante de patente excesso de execução, que esta ocasionando milhares de problemas a Agravante”.

Requesta seja suspenso o bloqueio do Sisbajud, suspenso de todos os atos executórios em face da Agravante, bem como anulados todos os atos executórios, em especial o cumprimento de sentença, “e que se determine que o processo retorne a fase de liquidação de sentença”.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, “para que seja suspenso o bloqueio do SISBAJUD nas contas bancárias da Agravante, bem como, de todos os atos executórios em face da Agravante”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o decisum, confirmando a liminar concedida e que “sejam anulados todos os atos executórios, em especial o cumprimento de Sentença, e que se determine que o processo retorne a fase de liquidação de Sentença”.

Efeito ativo indeferido (id. 176365247 - Pág. 1/4).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 179717162 - Pág. 1/18), pugna preliminarmente pelo não conhecimento, por flagrante intempestividade, e, no mérito, pelo desprovimento.

Determinada a intimação da parte agravante (id. 207664188 - Pág. 1), a fim de manifestar acerca da preliminar ventilada pela parte recorrida, aportou petitório (id. 208826677 - Pág. 1/13), acompanhado de documentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.

A parte agravada, em sede de contraminuta, argumenta que o recurso interposto não preenche um dos requisitos extrínsecos do recurso, qual seja, tempestividade.

Consignou que “o recurso é flagrantemente intempestivo, vez que estão atrasados a mais de 01 (um) ano. O que indiscutivelmente, dizemos nos, exala fortíssimos cheiro de má-fé!” (id. 179717162 - Pág. 6).

Mencionou que “o cumprimento de sentença foi requerido em 04/07/2022 (ID 88959014), com r. decisão exarada em 22/07/2022 (ID 89506262). Outrossim, na aba expediente do Sistema Eletrônico PJE, consta registro de ciência da intimação em 29/07/2022, com prazo final para 19/08/2022 (...)Anote-se que, decorrido o prazo em 19/08/2022 sem pagamento espontâneo, inicia-se a contagem de prazo de 15 dias para impugnação ao cumprimento de sentença, portanto, tem-se a preclusão consumativa desde 12/09/2022, como dispõe o artigo 525 do Código de Processo Civil” (id. 179717162 - Pág. 6).

A parte agravante, instada, insurgiu-se contra as ilações deduzidas em preliminar pela parte recorrida.

Passo a decidir.

Da análise dos autos, evidencio que razão assiste à parte Recorrida.

Digo isso porque a parte recorrente insurge contra os consectários da decisão prolatada em
22 de julho de 2022
, a qual determinou o cumprimento de sentença, consoante id.

176042186 - Pág. 276 e id. 208826688 - Pág. 277.

Após a prolação da decisão, a parte agravante manifestou nos autos, insurgindo-se,
em setembro de 2022
, ao cumprimento da sentença. Senão, vejamos:

“2. Ocorre que o suposto fato alegado pelo exequente para dos valores a título de danos, já esta sendo requerido na ação de execução de titulo extrajudicial a qual em sentença decretou a prescrição dos cheques, portanto, o suposto dano não pode ser cobrado aqui nestes autos, pois a presente ação inicial foi proposta com a intenção de descontituir a existência ou não do direito de cobrar os cheques, o que restou apurado nos embargos a ação executiva foi que os cheques prescritos foram usados e preenchidos de forma ilegal, a fim de que os ora exequentes se henriquessecem ilicitamente” (id. Num. 208826688 - Pág. 292).

Soma-se, ainda, o petitório da parte Recorrente denominado de “ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA”,
aviado em setembro de 2022
, para combater os efeitos do cumprimento de sentença (id. Num. 208826688 - Pág. 299/302).

Portanto, é patente que a parte agravante tinha ciência plena do teor da decisão objurgada desde
2022
, pois em face dela já havia manifestado nos autos contra seu conteúdo decisório.

Eis a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. PEÇA EM CUJO TEOR A PARTE REVELA TEXTUALMENTE O CONTEÚDO DA DECISÃO PROLATADA PENDENTE DE PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO 4 MESES DEPOIS. MANTIDA.

1. Ação de conhecimento da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 12/03/14 e concluso ao gabinete em 23/11/17. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal consiste em definir se o peticionamento nos autos configura ciência inequívoca dos atos decisórios praticados anteriormente.

3. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente com o conhecimento dos atos e dos termos do processo que cada litigante encontrará os meios necessários e legítimos à defesa de seus interesses.

4. A parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento.

5. Diante da consideração documentada nos autos originários, arguida e provada pela parte adversa em contrarrazões ao agravo de instrumento, efetivamente não há como afastar a ciência inequívoca da agravante sobre o conteúdo da decisão proferida.

6. Na hipótese, a agravante manifestou textualmente a ciência do conteúdo decisório impugnado quatro meses antes da interposição do agravo de instrumento. Reconhecida a intempestividade que impede o conhecimento da insurgência recursal.

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.710.498/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 22/2/2019.) Destaquei.

Notória, assim, a intempestividade da via recursal, haja vista a interposição de recurso de agravo de instrumento após o prazo legal.

Dessa forma, restando claro a intempestividade do recurso, conclui-se que deve o presente agravo não ser conhecido, pelo fato de ter sido protocolado extemporaneamente.

Cumpre registrar que as demais nulidades, notadamente a questão da supressão da fase de liquidação de sentença, devem ser apreciadas pelo Julgador singular, sob pena de caracterizar supressão de instância.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por padecer do vício da intempestividade, o que acarreta sua inadmissibilidade e, por conseguinte, a negativa de seguimento.

Custas, se houver, pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024